Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-27.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002832-27.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAMUEL ROSA GARCIA - CPF: 000.972.111-84 (EMBARGANTE), RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - CPF: 781.836.341-68 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SAMUEL ROSA GARCIA contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, desproveu o apelo.

O Embargante assevera que o v. acórdão foi omisso, pois aduz que “
não existe decadência no seu direito ao benefício previdenciário, não importando o fato de estar ajuizando ação após oito anos da cessação do benefício auxílio doença, defendendo a tese lançada na petição inicial e no aditamento à petição inicial de que o requisito da exigência de qualidade de segurado para a concessão do benefício deve ser aferido na data em que o Autor apresentou as sequelas que resultam na redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.
”

Aponta que, nos termos do § 2o e caput do art. 86 da Lei 8.213/91, cabia ao INSS conceder de ofício o benefício auxílio acidente ao Autor quando o submeteu à última perícia que resultou na cessação do benefício auxílio doença por acidente do trabalho em 11/07/2011, e a não concessão de ofício do auxílio acidente pelo INSS nessa data deve ser interpretado como negativa do benefício auxílio acidente ao Autor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Embargado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (id.91002458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

O Embargante aduz que faz
jus
à concessão de Benefício Auxílio-Acidente por Acidente do Trabalho
.

Consta do julgamento que o embargante afastou-se do trabalho na data do acidente, passando a receber o benefício auxílio-doença por acidente do trabalho (NB 5397294604 - espécie 91), concedido pelo réu de 26/02/2010 (DIB) até 11/07/2011 (DCB).

Relatou nas razões que o apelante que não mais voltou a exercer suas atividades habituais na empresa em que trabalhava ou em qualquer outra empresa do mesmo ramo.

Ao proferir o voto, consignou-se o que segue, que
o
artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, é claro ao preconizar:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições,
o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social
ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

Nesse sentido é o entendimento deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício de auxílio-doença, no caso de acidente de trabalho, é necessário provar os seguintes requisitos: a incapacidade laborativa temporária, a inexistência de incapacidade laborativa ou doenças pré-existentes e a qualidade de segurado. Extraindo-se dos documentos acostados aos autos que a apelante perdeu a qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não pode ser agraciado com a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário. (Ap 87324/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014) AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANTERIORES À INCAPACIDADE – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – ARTIGO 15, II, §§2o E 4o DA LEI 8213/1991 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se os documentos que instruem a ação são suficientes para comprovar que a incapacidade sobreveio quando a parte autora já havia perdido a condição de segurado (artigo 15, §§ 2o e 4o, da Lei no 8.213/91), a manutenção da sentença que julgou extinção a ação, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, é medida que se impõe. (Ap 123687/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022